Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-74.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-74.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN RAMOS ALBINO - CNPJ: 22.790.259/0001-16 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE TÍTULOS. ALEGADA FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, diante da ausência de comprovação do direito alegado. Na inicial, o apelante apontou pagamentos indevidos de títulos oriundos de suposta violação de sua conta bancária, resultando em prejuízo de R$ 61.665,45. Pleiteou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito para o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser configurada no caso concreto, diante das provas apresentadas.

III. Razões de decidir

O artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando aplicável o CDC, sendo necessária a demonstração de falha no serviço e do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não isenta o consumidor de produzir prova mínima da ocorrência dos fatos alegados, o que não ocorreu no caso concreto.

Os elementos dos autos indicam que as transações bancárias ocorreram mediante token de segurança e senha pessoal do titular, afastando a configuração de defeito no serviço bancário ou vício de consentimento.

A utilização de login e senha de acesso pessoal e intransferível, inclusive por terceiros, caracteriza a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

A decisão de improcedência encontra-se em consonância com o princípio da persuasão racional e os critérios do artigo 371 do CPC, considerando o conjunto probatório produzido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O consumidor, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova prevista no CDC, deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Transações bancárias realizadas mediante uso de token de segurança e senha pessoal presumem a regularidade do serviço prestado, salvo demonstração inequívoca de falha no sistema do fornecedor. A culpa exclusiva da vítima pelo fornecimento de dados de acesso rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 371; CDC, art. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; RAC nº 1012805-15.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; RAC nº 1002708-97.2023.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alan Ramos Albino – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e moral que move contra o Banco Santander S.A., julgou improcedente o feito, ante a ausência de prova do direito alegado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante argumenta que as transações contestadas não foram realizadas por ele, e sim por terceiros, apontando como beneficiário um indivíduo já envolvido em crimes de estelionato, destacando que, após a constatação da fraude, adotou todas as providências cabíveis, como registro de boletim de ocorrência e contatos com o banco, sem, contudo, obter solução. Sustenta que a fragilidade do sistema do banco apelado permitiu o acesso fraudulento às suas contas, o que comprova a má prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ. Alega que não há justificativa para transferir ao consumidor a responsabilidade pela segurança do sistema bancário, devendo o banco responder pelos danos causados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 255304970), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alan Ramos Albino – ME ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor do Banco Santander S.A., aduzindo ser correntista da instituição financeira ré e que teve sua conta bancária violada nos dias 03.08.2017 e 04.08.2017, ocasião em que constatou o pagamento de títulos, sem origem e lastro, totalizando um prejuízo de R$ 61.665,45 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sendo que tentou resolver a questão de forma administrativa, contudo, não obteve êxito, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a ausência de prova do direito alegado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 255304954).

Irresignado, o apelante argumenta que as transações contestadas não foram realizadas por ele, e sim por terceiros, apontando como beneficiário um indivíduo já envolvido em crimes de estelionato, destacando que, após a constatação da fraude, adotou todas as providências cabíveis, como registro de boletim de ocorrência e contatos com o banco, sem, contudo, obter solução.

Sustenta que a fragilidade do sistema do banco apelado permitiu o acesso fraudulento às suas contas, o que comprova a má prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ.

Alega que não há justificativa para transferir ao consumidor a responsabilidade pela segurança do sistema bancário, devendo o banco responder pelos danos causados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ora apelante, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descritos na inicial como ensejador do seu direito, qual seja,
in casu
, a existência de falha na prestação do serviço pelo apelado, na alegada responsabilidade por atos de terceiros e nos danos materiais e moral pleiteados.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...)
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda, já tive oportunidade de assim julgar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

No caso em tela, conforme amplamente demonstrado nos autos, as transações foram realizadas mediante utilização do
token
de segurança e senha pessoal, sendo a negativação oriunda de contrato de empréstimo firmado entre as partes (id. 255304863).

Tais elementos afastam a hipótese de vício de consentimento, corroborando a regularidade do negócio jurídico.

Ora, o apelante fundamenta sua pretensão na teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14, do CDC, porém, para sua configuração, exige-se demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse contexto, reafirma-se que as provas apresentadas pelo apelado indicam que o pagamento dos títulos ocorreu com uso de
token
de segurança e senha pessoal do apelante, o qual ainda admitiu que sua conta também era utilizada por terceiro (id. 255304835).

Assim, a conduta do banco não pode ser considerada causa direta e imediata dos prejuízos alegados.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar
“
Com efeito, as transações bancárias feitas via internet banking, mediante uso de login, senha e token na plataforma digital, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “senha pessoal e intransferível”, sendo assim, quando o correntista fornece a senha a outrem, ainda que ludibriado, sendo vítima de um ardil ou em função de vulnerabilidade do computador pessoal, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só foi efetivada porque fora o terceiro tinha o conhecimento da respectiva senha, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.
”
(id. 255304954 – negritei).

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabe ao autor à comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existiu a falha na prestação dos serviços e o nexo causal com os supostos danos decorrentes do seu uso, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em tela.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS – NÃO COMPROVADO
– DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – BIOMETRIA FACIAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Comprovado por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
.”
(RAC n. 1002708-97.2023.8.11.0040, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025